Tribunal: TJSP
Processo: 1004407-61.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação de cobrança. Contexto probatório que não autoriza o acolhimento da pretensão vestibular. Juntada de documentos após a prolação da sentença. Ausência de apresentação de justificativa para a juntada tardia de documentos. Art. 252, do Regimento Interno. Recurso desprovido.